Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704551-21.2021.8.07.0019 RECORRENTE: DEBORAH GONCALVES DE SA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO. BOLETO BANCÁRIO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). 2. No caso dos autos, ficou demonstrado que a consumidora foi responsável pelos prejuízos que suportou, não se podendo atribuir a culpa do evento à falha nos serviços fornecidos pelo Banco Réu, uma vez que, por descuido, efetuou o pagamento de boleto falso, em favor de terceiro sem relação jurídica com a instituição financeira. 3. Inexistindo nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo Banco e os prejuízos suportados pela Autora, indevida a condenação da instituição financeira. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, 17 da Lei 13.709/2018, e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, defendendo a existência de falha no dever de segurança no serviço financeiro pela parte recorrida, causando-lhe danos morais e materiais indenizáveis, diante da apontada responsabilidade objetiva. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do STJ, do TJBA, do TJRJ e do TJRO para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, e 17 da Lei 13.709/2018. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a recorrente em relação à salientada inobservância ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Isso porque é “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005